Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-72.2020.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800502-72.2020.8.14.0022

APELANTE: EDIGAR DA CRUZ DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE SENDO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação para uso próprio. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de maconha e cocaína, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, que se destinava a mercancia;

3.

Inaplicabilidade da redução de pena, na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, em razão de ser o acusado reincidente, não merecendo qualquer reparo o referido pleito, mantendo-se assim a sentença em seus termos;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada a sentença em seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDIGAR DA CRUZ DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, por infringir o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), e o art. 12 da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo) c/c art. 69 do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas com base no princípio "
in dubio pro reo
”. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, assim como pelo reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado, e ao final o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, que “
em 10/11/2020, por volta das 16h15min, policiais militares realizavam rondas ostensivas quando receberam informações sobre a comercialização de substâncias entorpecentes na residência do réu. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o acusado, o qual tentou empreender fuga, mas foi contido pela guarnição, fato ocorrido nesta comarca de Igarapé-Miri/PA.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, com base no princípio "
in dubio pro reo
”.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva dos crimes praticados restaram devidamente comprovadas,
a materialidade delitiva, notadamente em razão do auto de exibição e apreensão colacionados aos autos do APF (ID 21382120),
do auto de prisão em flagrante, do auto de exibição e apreensão (
ID 21382120
), dando conta da apreensão de uma arma de fogo, do tipo espingarda,
e do laudo pericial definitivo de ID 34573036, constatando que as substâncias apreendidas em poder do acusado, tratava-se de
Cannabis Sativa
(conhecida como
Maconha
) e de Cocaína, que estão no rol da portaria 344/98 da ANVISA. No tocante à autoria delitiva, restou devidamente demonstrada, devendo ser levada em consideração todo o lastro probatório produzido nos autos, especialmente o depoimento em Juízo das testemunhas arroladas pelo MP

Ademais, verificou-se que em posse do apelante, foi apreendido um total de 67 (setenta e sete) porções menores de erva prensada correspondente à substancia popularmente conhecida como “maconha”, sendo 56 (cinquenta e seis) envolvidas com papel alumínio e 11 (onze) com plástico de cor verde, pesando no total 17,5g (dezessete gramas e cinco decigramas), 01 (uma) porção maior de erva prensada envolta com plástico incolor pesando 31,8g (trinta e um gramas e oito decigramas), mais 01 (uma) porção de substancia petrificada de cor branca correspondente à “cocaína”, envolvida com plástico de cor azul e plástico incolor (dispostos consecutivos), pesando 12,4g (doze gramas e quatro decigramas, conforme indicado no laudo toxicológico (ID. 17957400).

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

A testemunha de acusação, p
olicial Militar
SEBASTIÃO SERRÃO MENDES
,
ao ser ouvido em Juízo
, declarou:

“
Que estava de serviço (...) que houve denuncia informando que estavam vendendo droga no local (...) que foram até o local averiguar a denúncia (...) que chegando no local o acusado estava na lateral da residência (...) que o acusado tentou empreender fuga (...) que deteve o acusado (...) com o acusado foi encontrado com um pote contendo droga (...) que uma certa quantidade de entorpecente no bolso e dinheiro (...) que no local onde estava o acusado foi encontrado uma espingarda e uma balança (...) que o acusado e o material apreendido foram apresentados na delegacia”.

Já o Policial Militar
EDSON BENNER RODRIGUES CONCEIÇÃO
em Juízo, declarou:

“Que se deslocaram até o local depois das informações (...) que chegando no local conseguiram constatar a veracidade doa fatos (...) que foi encontrado com o acusado uma quantidade de drogas e uma arma (...) que o acusado e o material foram levados à delegacia (...) que era uma arma de fabricação caseira (...) que parte da droga foi encontrado no bolso do acusado e a outra parte na calçada ao lado da casa”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, maconha e cocaína, sendo ainda
considerada a quantidade das drogas apreendidas bem como as circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico,

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam que a quantidade e variedade de

droga apreendida
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito não merece guarida.

Conforme se depreende dos autos, constatou-se
que
o acusado é reincidente,

conforme consta na sua Certidão de Antecedentes Criminais (ID. 17957354),

aliadas a natureza e quantidade das drogas apreendidas,

o que afasta o reconhecimento e aplicação d
a causa de diminuição de pena,
não merecendo, portanto, qualquer reparo a referida alegação, mantendo-se a sentença inalterada em seus termos.

PLEITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Inaplicabilidade do Pleito.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/06/2024